Tribunal: STF
Processo: ARE 1594210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DOS ADVOGADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 
1 . A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (Tema 733 do Supremo Tribunal Federal). 
2. Caso a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara inconstitucional a norma seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o executado pode alegar a inexigibilidade da obrigação no cumprimento de sentença; se a decisão do Supremo Tribunal Federal for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, prevalecerá a coisa julgada, cabendo ao executado pode impugnar o título judicial por meio de ação rescisória. 
3. Não se pode conferir exegese extensiva aos artigos 525 e 535 do Código de Processo Civil, de modo a possibilitar a rescisão de todas as decisões judiciais que tenham aplicado norma inconstitucional. 
4. Formado o título executivo muito antes do julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, é inviável a pretensão de desconstituir a coisa julgada por meio processual impróprio. 
5. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal). 
6. Decorrido o prazo de cinco anos sem qualquer movimentação processual, contado na forma do art. 1.056 do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 
7. Tratando-se de execução que tem por objeto, além da dívida principal, honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, a gratuidade judiciária deferida à parte autora suspende, também, neste caso, os honorários advocatícios fixados em decorrência da sucumbência no cumprimento de sentença, mesmo que a titularidade da verba honorária executada seja do advogado”. (eDOC 96 – ID: e28940de)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, e 97, do texto constitucional. (eDOC 98 – ID: 543add13)
Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária.
Argumenta-se que “o acórdão deixou expressamente de aplicar as teses firmadas nos Tema 810 e Tema 1.170 (Tema 1336), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera com a aplicação das teses do STF”. (eDOC 98 – ID: 543add13, p. 6)
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS N.º 810, 1.170 E 1.361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTO FÁTICO DIVERSO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
1. Se há distinção entre o caso concreto e os fatos principais que embasaram as razões de decidir do precedente paradigma, não deve haver modificação do resultado do julgamento em juízo de retratação. 
2. Reconhece-se a prescrição intercorrente quando decorrido o prazo quinquenal sem que tenha havido qualquer movimentação no processo”. (eDOC 107 – ID: ff130e59)
É o relatório.Decido. 
Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem consignou a impossibilidade de alteração de índice de correção monetária fixado em título executivo, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que já transcorridos os cinco anos do prazo prescricional quando da alegação de diferenças relativas à saldo remanescente. Nesses temos, colho trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:
 
“A presente apelação foi interposta pela parte exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que acolheu a impugnação da autarquia previdenciária, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, e extinguir a execução, que visava ao pagamento complementar de diferenças de correção monetária em decorrência do julgamento do Tema n.º 810 do Supremo Tribunal Federal. 
Ocorre que, a despeito das teses fixadas nos Temas n.º 810, 1.170 e 1.361 do STF, o voto condutor negou o requerimento de execução complementar em razão da ocorrência de prescrição. Atente-se para a conclusão do julgado (processo 5002760-66.2012.4.04.7112/TRF4, evento 23, RELVOTO1):
(...)
Nesse passo, quando foi apresentado o pedido de execução complementar, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal. 
Com efeito, como não se trata, na hipótese, de título judicial que diferiu a definição dos consectários legais para após o julgamento do Tema n.º 810 do Supremo Tribunal Federal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03 de março de 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 
Conclusão 
Ainda que seja possível a alteração do índice de correção monetária fixado no título transitado em julgado, com base nas teses fixadas nos Temas n.ºs 1.170 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, o cumprimento de sentença complementar não merece trânsito, haja vista a ocorrência de prescrição intercorrente”. (eDOC 107 – ID: ff130e59, p. 1-3)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1426790 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 23.08.2023) 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1451907 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.11.2023) 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente